Tribunal: TJBA
Processo: 8055926-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055926-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SIOMARA MOTTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O PROTOCOLO E A IMPLEMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por professora integrante da rede estadual de ensino da Bahia contra decisão proferida em cumprimento de sentença individual derivado do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito à implementação do Piso Nacional do Magistério. A agravante busca (i) o pagamento das diferenças salariais entre o protocolo do cumprimento e a efetiva implementação do piso, e (ii) o arbitramento imediato de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, no cumprimento de obrigação de fazer, o pagamento imediato de diferenças salariais vencidas entre o protocolo do cumprimento e a implementação do piso nacional, afastando-se o regime de precatórios/RPV; e (ii) estabelecer se é devida a fixação imediata de honorários advocatícios sucumbenciais em execução individual derivada de ação coletiva, ainda que ausente base de cálculo precisa na fase de obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento das diferenças salariais entre a data do protocolo e a implementação do piso nacional do magistério deve observar o regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor, conforme decidido pelo STF na ADPF 250/DF, RE 889.173 (Tema 831) e Reclamação nº 61.531/BA. A cobrança de tais valores retroativos não pode ser exigida no cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser objeto de ação autônoma de execução de obrigação de pagar. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.169, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem o pagamento de diferenças retroativas decorrentes da aplicação do piso nacional, alcançando a pretensão deduzida no presente recurso. A fixação de honorários advocatícios em execuções de obrigação de fazer exige a prévia definição do proveito econômico obtido, o que só será possível após a implementação do piso no contracheque da parte exequente, conforme entendimento consolidado no Tema 973 do STJ e Súmula 345 do STJ. A decisão agravada observou corretamente os limites da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo, respeitando a orientação firmada pelos tribunais superiores e afastando a reanálise de matérias já definitivamente julgadas. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055926-38.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, SIOMARA MOTTA, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)